Tribunal: TJDFT
Processo: 0708438-28.2025.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708438-28.2025.8.07.0001 RECORRENTE: ALLAN ALVES NERES RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO. NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR. DENÚNCIA ANÔNIMA. JUSTA CAUSA. FLAGRANTE DELITO. PROVAS SUFICIENTES. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE DESFAVORÁVEL. MAIS DE UM VERBO PRATICADO. VALORAÇÃO AFASTADA. CIRCUNSTÂNCIAS. QUANTIDADE E NATUREZA. MANUTENÇÃO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO CABIMENTO. DEDICAÇÃO AO TRÁFICO. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei no 11.343/06) e de posse de munição de uso restrito (art. 16 da Lei no 10.826/03). O recurso pleiteia a anulação das provas por ilicitude da busca domiciliar e, no mérito, a absolvição por insuficiência probatória e atipicidade ou, subsidiariamente, a revisão da dosimetria da pena com a aplicação da minorante do tráfico privilegiado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão consistem em: (i) examinar a legalidade do ingresso de policiais em domicílio sem mandado judicial, com base em denúncia anônima corroborada por monitoramento prévio e abordagem de usuário de drogas; (ii) aferir a suficiência do conjunto probatório, notadamente os depoimentos policiais e a confissão parcial do réu, para sustentar a condenação por tráfico de drogas e posse de munição; (iii) analisar a adequação da dosimetria da pena, especificamente quanto à valoração da culpabilidade na primeira fase e à presença dos requisitos para a concessão da causa de diminuição do tráfico privilegiado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A denúncia anônima sobre a prática de tráfico de drogas, quando seguida de diligências preliminares de monitoramento que confirmam a movimentação suspeita e culminam na abordagem de um usuário na posse de entorpecentes recém-adquiridos no local, configura fundadas razões que legitimam o ingresso dos policiais no domicílio sem autorização judicial. Trata-se de hipótese de flagrante delito de crime permanente, o que afasta a alegação de nulidade da prova. 4. A materialidade e a autoria delitiva estão devidamente comprovadas pelos depoimentos coesos e harmônicos dos agentes policiais, pela apreensão de expressiva quantidade e variedade de entorpecentes (maconha, cocaína, crack, haxixe e lança-perfume), balanças de precisão e outros petrechos, bem como pela confissão do próprio réu de que guardava as drogas para terceiros mediante pagamento e que realizou a venda a um usuário. 5. O crime de posse de munição de uso restrito é de perigo abstrato, sendo a conduta típica independentemente da apreensão conjunta de arma de fogo. A apreensão de 17 (dezessete) munições calibre 9mm, em um contexto de tráfico de drogas, evidencia a periculosidade da conduta e a lesividade ao bem jurídico tutelado (segurança pública), o que inviabiliza a aplicação do princípio da insignificância. 6. A prática de mais de um verbo nuclear no mesmo contexto fático do crime de tráfico de drogas (tipo misto alternativo) não autoriza a exasperação da pena-base a título de maior culpabilidade, sob pena de bis in idem. A natureza e a quantidade da droga, contudo, são fundamentos idôneos para a valoração negativa das circunstâncias do crime, na forma do art. 42 da Lei no 11.343/06. 7. Afasta-se a aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado (art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06) quando as circunstâncias do caso concreto – como a expressiva quantidade e variedade de entorpecentes, a apreensão de petrechos para o tráfico e de munições – demonstram a dedicação do agente a atividades criminosas, ainda que tecnicamente primário. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, parcialmente provido. Tese de julgamento: "1. A denúncia anônima de tráfico de drogas, quando corroborada por diligências policiais prévias que confirmam a ocorrência de transação ilícita, constitui fundada razão (justa causa) para o ingresso em domicílio sem mandado judicial, por restar caracterizado o estado de flagrância de crime permanente. 2. A prática de múltiplos verbos nucleares do tipo penal do art. 33, caput, da Lei no 11.343/06, por se tratar de crime de ação múltipla, não autoriza, por si só, a valoração negativa da culpabilidade na primeira fase da dosimetria, sob pena de bis in idem. 3. A expressiva quantidade e variedade de drogas, somadas à apreensão de petrechos para o tráfico e munições de uso restrito, são elementos idôneos para afastar a causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado (art. 33, § 4o, da Lei de Drogas), por evidenciarem a dedicação do agente a atividades criminosas." O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 240, §§ 1o e 2o, 563 e 564, inciso IV, todos do Código de Processo Penal, sustentando, em ligeira síntese, a nulidade das provas obtidas por meio de busca pessoal e domiciliar ilegais, por falta de justa causa. Argumenta que a entrada dos policiais se deu com base em denúncia anônima sem elementos concretos, sem mandado judicial e sem consentimento formal do morador, configurando-se uma “fishing expedition”. Pugna, assim, pela absolvição; b) artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, defendendo preencher os requisitos necessários à concessão do privilégio, pois ações penais em curso não podem afastar a aplicação da causa de diminuição de pena; Formula pedidos subsidiários de substituição da pena reclusiva por restritiva de direitos e de revogação da prisão preventiva. Ao final, requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado VICTOR HUGO DE AZEVEDO BORGES, OAB/DF 65.401 (ID 76739094). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada violação aos artigos 240, §§ 1o e 2o, 563 e 564, inciso IV, todos do CPP. Isso porque a conclusão colegiada veio a lume contendo a seguinte fundamentação, verbis: (...) o caso examinado, verifica-se que a entrada dos policiais na casa do acusado se deu após denúncia anônima de populares que, insatisfeitos com o livre e intenso tráfico, apontaram que um morador homem estava praticando o crime na casa em que o apelante morava. Munidos da informação, os agentes, em diligência prévia para averiguar a situação, se dividiram em uma equipe velada de monitoração e uma de abordagem ostensiva, quando o time velado flagrou o tráfico de drogas e destacou quando o usuário Paulo adentrou na casa, comprou drogas e saiu. A equipe ostensiva, então, logrou êxito em abordar Paulo munido de porção de maconha e de cocaína, ocasião em que nada declarou mas, na Delegacia, registrou que havia comprado a droga do réu por R$ 250,00. Diante de todo o contexto investigativo prévio e confirmada a situação de flagrante delito, os policiais ostensivos prosseguiram com a abordagem e já avistaram o acusado na área externa ainda fora da casa. Ao entrarem, nada encontraram com o réu, mas localizaram, numa bolsa em cima da mesa à frente do acusado munições, várias porções de droga (maconha, cocaína e crack) e petrechos comuns ao tráfico, encontrando no imóvel, ainda, diversos frascos de lança perfume (ID 71549322). Com efeito, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. O mesmo óbice sumular impede o trânsito do apelo em relação ao alegado malferimento ao artigo 33, § 4o, da LAD, pois rever a conclusão colegiada no sentido de que “sua folha de antecedentes registra outra ação penal em curso pelo mesmo crime de tráfico, além de diversas passagens por atos infracionais análogos quando adolescente, anotações que, embora não possam ser utilizadas para se afastar a benesse do art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06, por si sós, podem – e devem – ser devidamente examinadas de modo contextualizado, como reforço ao já evidenciado envolvimento pretérito e contínuo com a criminalidade” (g.n.), demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ.. Ademais, o entendimento sufragado pela turma julgadora, tanto em relação a regularidade das buscas pessoal e domiciliar, como no que tange à impossibilidade de reconhecimento do privilégio, se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior. Confiram-se: PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE PROVAS DERIVADAS DE ILICITUDE. FUNDADAS SUSPEITAS NA ABORDAGEM. JUSTA CAUSA CONFIGURADA. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. INAPLICABILIDADE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame (...) 4. A existência de fundadas razões previamente levantadas, associadas a investigações sobre prática de tráfico de drogas, legitimou a abordagem e a apreensão de substâncias entorpecentes. 5. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que inexiste nulidade quando o ingresso domiciliar e a busca pessoal decorrem de fundadas suspeitas, justificadas em elementos concretos (AgRg no AREsp 2.544.256/GO, AgRg no HC 947.051/SP). 6. A pretensão da parte recorrente esbarra na necessidade de reexame do conjunto probatório, vedado pela Súmula 7/STJ. (...) Teses de julgamento: 1. Fundadas razões prévias autorizam busca pessoal, veicular e domiciliar, sem necessidade de mandado judicial. (AgRg no RHC n. 206.726/GO, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 11/6/2025, DJEN de 18/6/2025) (g.n.). DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. QUEBRA DE SIGILO TELEMÁTICO. INVESTIGAÇÃO CRIMINAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...) 7. A alegação de fishing expedition foi rejeitada, pois a investigação foi direcionada e baseada em elementos concretos, não se tratando de busca aleatória de provas. IV. Dispositivo e tese 8. Agravo regimental não provido. Tese de julgamento: 1. A quebra de sigilo telemático pode ser autorizada com base em elementos concretos e válidos, desde que devidamente fundamentada. 2. A medida deve ser necessária e proporcional, considerando o contexto da investigação e os indícios de prática criminosa. (AgRg no RHC n. 203.248/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 4/6/2025, DJEN de 11/6/2025) (g.n.). DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. AFASTAMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4o, DA LEI 11.343/2006. HISTÓRICO INFRACIONAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EMBARGOS ACOLHIDOS PARA CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL. I. CASO EM EXAME (...) O Superior Tribunal de Justiça admite a consideração do histórico infracional para afastar a minorante do tráfico privilegiado, desde que haja fundamentação idônea e específica, demonstrando a gravidade dos atos pretéritos e sua proximidade temporal com o crime em julgamento. No caso concreto, o Tribunal de origem fundamentou adequadamente o afastamento da minorante, destacando a passagem do réu pela Vara da Infância e Juventude por ato análogo ao tráfico de drogas, a apreensão de significativa quantidade de drogas, dinheiro em notas fracionadas e uma balança de precisão, elementos que indicam envolvimento contínuo com a criminalidade. O entendimento consolidado no julgamento do EREsp n. 1.916.596/SP, da Terceira Seção do STJ, corrobora a possibilidade de considerar o histórico infracional como indicativo de dedicação a atividades criminosas, desde que haja proximidade temporal e documentação idônea nos autos. (...) O histórico infracional pode ser considerado para afastar a minorante do tráfico privilegiado quando há fundamentação idônea que demonstre a gravidade dos atos pretéritos e sua razoável proximidade temporal com o crime em julgamento. A jurisprudência do STJ exige que a fundamentação para o afastamento da minorante seja específica e baseada em elementos concretos constantes dos autos. (EDcl no AgRg no HC n. 837.250/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/2/2025, DJEN de 5/3/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto aos recursos interpostos com base na alínea “c” quanto àqueles fundamentados na alínea “a” do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp n. 2.766.348/MT, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 11/6/2025, DJEN de 16/6/2025). Não conheço dos pedidos de substituição de pena e de revogação da prisão preventiva, porquanto se trata de pleitos que refogem à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. DEFIRO, porém, o pedido de publicação exclusiva, conforme formulado pela parte recorrente em ID 76739094. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029